Tribunal: STF
Processo: HC 235988
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rondineli de Castro Ceribelli impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006, E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2001, TUDO NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO JUDICIAL. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. MINORANTE INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - Os julgadores da origem concluíram que a denúncia apócrifa foi complementada por investigações sucessivas, notadamente, por campanas e diligências nos locais mencionados. Somente após isso, decretou-se a quebra do sigilo telefônico. Esse procedimento não configura qualquer nulidade. 



    - A condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes está fundada em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A condenação do agravante se funda nas próprias interceptações telefônicas, na busca e apreensão decretada e nos depoimentos dos policiais civis confirmados em juízo. A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, para absolver o agravante, é medida inviável no habeas corpus, de cognição sumária. 



    - Relativamente à causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, a Corte local decidiu que: "[...] o réu não tem direito ao beneficio previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n.º 11.343/2006, pois, como se sabe, a condenação pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas, faz pressupor a dedicação a atividades criminosas, afastando, pois, a incidência da referida causa de diminuição". Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça. 



    - Agravo regimental desprovido.



    (HC 804.948 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, a absolvição quanto ao delito previsto nos art. 35 Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, a aplicação do tráfico privilegiado. Em caráter subsidiário, pretende a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas no patamar mínimo.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Supremo (ARE 1.244.648) revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 19/8/2020.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, ao apreciar o HC 227.020, cujo objeto se reitera nesta impetração, neguei seguimento ao habeas corpus em decisão que foi confirmada pela Segunda Turma em acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente